Tribunal: STF
Processo: AI 748367
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-10-06
Data de publicação: 2009-10-06

Ementa:
CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE 
   INSTRUMENTO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. PETROS. COMPLEMENTAÇÃO DE 
   APOSENTADORIA. LIMITE ETÁRIO, INSTITUÍDO PELO DECRETO 81.240/78, 
   PARA OBTENÇÃO DO BENEFÍCIO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA
   DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTES.

1.	É 
   inviável o processamento do extraordinário para debater matéria 
   que demanda análise de legislação infraconstitucional.
2.	Agravo
   regimental improvido.